Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730558-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO LEVORSSE LTDA AGRAVADO: ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança n. 0710060-91.2025.8.07.0018, que indeferiu a liminar pleiteada consistente em suspender os efeitos do ato administrativo que revogou a licença de funcionamento e interditou o estabelecimento do agravante. Em suas razões, em síntese, O agravante alega que o ato de interdição é ilegal e abusivo, tendo ocorrido sem procedimento adequado ou motivação técnica. Sustenta exercer posse exclusiva e legítima do imóvel, confirmada por decisão judicial, e que o ITA não desenvolve atividades no local nem possui alunos para 2025. Afirma que obteve as licenças de forma regular, que não há sobreposição institucional com o ITA, e que este pratica litigância predatória com denúncias e ações infundadas para obstruir o funcionamento do Colégio Levorsse. Destaca o risco de dano irreparável, pois a interdição prejudica diretamente 1.599 alunos matriculados e 101 funcionários, causando prejuízos educacionais, sociais e financeiros irreparáveis. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo impugnado. Preparo recolhido (ID 74406580). O pedido liminar foi deferido para determinar a suspensão da eficácia do ato impugnado (ID 74496669). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 76448619). O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 76411837), no qual sustenta a inadequação da via processual eleita, considerando a complexidade da matéria, que exige ampla dilação probatória. Argumenta, ademais, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e autoexecutoriedade, razão pela qual a interdição e a revogação da autorização de funcionamento devem ser mantidas. Requer a reconsideração da decisão que deferiu a tutela liminar e, subsidiariamente, o julgamento colegiado da questão, com o consequente indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir a eficácia imediata à pretensão da parte, quanto evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano (Art. 300 do CPC). Desse modo, a prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Ademais, a antecipação da tutela após a sentença tem regramento próprio suspensão dos efeitos da sentença (art. 995, parágrafo único, e art. 1012, §§ 3o. E 4o. do CPC), inclusive na modalidade ativa. Desse modo, resta sem objeto o agravo em que se discute a reforma da decisão antecipatória da tutela. Consequentemente, o recurso é carente de interesse recursal. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESSE STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Hipótese em que a requerente, na condição de terceira interessada, alega que a decisão reclamada, ao conceder medida liminar em ação que ataca ato editado por Ministro de Estado, invadiu a competência deste Superior Tribunal de Justiça, que ora se pretende preservar, ofendendo o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 8.437/199. 2. Ocorre que, em consulta ao sítio do TRF da 1o Região, constata-se que foi proferida sentença de mérito na Ação 1002633-28.2021.4.01.3310 em 16.05.2022, pela improcedência dos pedidos formulados pela UNECE, com a extinção do processo com julgamento do mérito (art. 487, I, do CPC), tendo decorrido o prazo recursal para as partes. 3. Diante desse contexto, é de se concluir em consonância com a manifestação do MPF, no sentido de que, com a superveniência da sentença de cognição exauriente na ação principal (Ação 1007724-49.2022.4.01.3310), no bojo da qual foi proferida a decisão liminar (AGI 1043142-37.2021.4.01.0000), que deu ensejo à presente reclamação, esta resta prejudicada. 4. É dizer que, com o advento da sentença de mérito, perdeu o objeto o agravo de instrumento no qual foi prolatada a decisão tida por reclamada, concessiva de antecipação de tutela, que supostamente teria usurpado a competência do STJ. Precedentes: AgInt na Rcl n. 40.493/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 23/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.002.463/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.889.061/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.160/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/4/2022; AgInt no AREsp n. 2.006.132/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022; AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.981.019/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.986.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.930.551/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/11/2021; AgInt no AREsp n. 1.885.685/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/9/2021; REsp n. 1.676.515/DF, Rel. Min. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.698.351/SP, Rel. Min. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 23/4/2021; Rcl n. 1.630/RS, Rel. Min. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ de 28/2/2005; AgRg na Rcl n. 1.884/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 14/9/2009). 5. Reclamação extinta, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do seu objeto. Sem efeito a decisão de fls. 382/384 e prejudicado o Agint de fls. 393/535. (Rcl n. 43.331/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Desse modo, resta carente de interesse de agir por perda do objeto o agravo de instrumento apresentado pela parte. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1356246, 0741962-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe: 26/07/2021.) ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator